Tribunal: TJDFT
Processo: 0736235-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0736235-31.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NILZO CHAGAS QUIRINO JUNIOR RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, BANCO BRADESCO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O autor formulou pedido de desistência do recurso inominado (ID 77344194). O pedido desistência encontra respaldo no art. 998 do CPC, que dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, atribui ao Relator a competência para homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento. Desse modo, nos termos do art. 11, XII, do RITR, homologo o pedido de desistência e deixo de conhecer o recurso inominado interposto pelo autor. Tornem os presentes autos ao Juízo de origem para adoção das medidas de praxe. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator